Tribunal: TJSP
Processo: 0001600-63.2013.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de indenização securitária. Obrigações. Contrato de seguro de vida em grupo. Sentença de improcedência. Perícia judicial realizada pelo IMESC. Laudo que concluiu que o autor não possui invalidez funcional total por doença, não havendo a perda da existência independente, mas tem invalidez laborativa parcial e permanente para atividades que exijam esforço físico intenso e

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de indenização securitária. Obrigações. Contrato de seguro de vida em grupo. Sentença de improcedência. Perícia judicial realizada pelo IMESC. Laudo que concluiu que o autor não possui invalidez funcional total por doença, não havendo a perda da existência independente, mas tem invalidez laborativa parcial e permanente para atividades que exijam esforço físico intenso e habitual. Apólice que não tem cobertura para Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD). Improcedência da ação a teor do art. 757 do CC que estabelece os limites de responsabilidade da seguradora em função das coberturas efetivamente contratadas. Indenização indevida. IFPD que não pode se trasmudar em ILPD sem potenciais e deletérios impactos econômicos na formação do preço do prêmio, a ser pago pelo grupo incluído no seguro contratado pela estipulante. Precedentes do STJ. Ausência de ilegalidade ou abusividade na cláusula de IFPD que vincula o pagamento da indenização à perda da existência independente (tema 1068 - REsp 1845943SP e 1867199/SP). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.